Tribunal: TJPA
Processo: 0822915-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822915-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIANE DA SILVA GONCALVES, ALEX GONCALVES RODRIGUES

AGRAVADO: ADILHO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0822915-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: J.G.R, representada por JOSIANE DA SILVA GONÇALVES e ALEX

GONÇALVES RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: ADILHO DA SILVA RODRIGUES

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DOS RITOS DE PRISÃO CIVIL E PENHORA. POSSIBILIDADE NÃO ABSOLUTA. RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, determinou a emenda da petição inicial para indicação expressa do rito executivo a ser adotado, a fim de evitar tumulto processual. Os agravantes sustentam a possibilidade de cumulação dos ritos de prisão civil e penhora no mesmo processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação dos ritos executivos de coerção pessoal e expropriação patrimonial no cumprimento de sentença de alimentos, independentemente de análise concreta acerca de eventual tumulto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC prevê procedimentos distintos para execução de alimentos pelo rito da prisão civil e pelo rito da expropriação patrimonial, com pressupostos e consequências processuais próprios.

A jurisprudência do STJ admite a cumulação dos meios executivos no mesmo processo, desde que inexistam prejuízo ao executado e tumulto processual no caso concreto.

A determinação de emenda da inicial para individualização do rito executivo insere-se nos poderes de direção processual do magistrado previstos no art. 139 do CPC.

A decisão agravada não impede a cobrança do débito alimentar, limitando-se à adequada organização procedimental da execução.

Ausente demonstração de ilegalidade, abuso de poder ou error in procedendo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cumulação dos ritos de prisão civil e expropriação patrimonial na execução de alimentos não possui caráter automático e depende de análise concreta acerca da ausência de tumulto processual e prejuízo ao executado.

O magistrado pode determinar a individualização do rito executivo como medida de organização processual, nos termos do art. 139 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, 523, 528, §§ 3º a 8º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.930.593/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 26.08.2022; TJPR, AI nº 0121635-87.2024.8.16.0000, 20ª Câmara Cível, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela recursal, interposto por
J.G.R, representada por JOSIANE DA SILVA GONÇALVES e ALEX GONÇALVES RODRIGUES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos (Proc n° 0803015-87.2025.8.14.0070), ajuizada pelos agravantes em face de
ADILHO DA SILVA RODRIGUES
, determinou a emenda da petição inicial, para indicar qual dos ritos será utilizado para o cumprimento de alimentos, no intuito de evitar tumulto processual.

Em breve síntese, o agravante defende a possibilidade de cumulação dos ritos de penhora e prisão civil para cumprimento de alimentos, aduzindo inexistir qualquer tumulto processual ou prejuízo concreto ao devedor, pois a execução foi devidamente delimitada.

Assim, requer a concessão de tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para que seja determinado o regular prosseguimento da execução de alimentos com a cumulação de ritos.

Tutela recursal indeferida ao Id n° 31732772.

Embora devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão acostada ao Id n° 33987904.

Manifestação do
Parquet
ao Id. 35577930, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, face à justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos nº 0803015-87.2025.8.14.0070, determinou a emenda da petição inicial para que os exequentes indicassem expressamente qual rito executivo pretendem adotar, se o rito da coerção pessoal, previsto no art. 528, §§ 3º a 7º, do Código de Processo Civil, ou o rito da expropriação patrimonial, disciplinado nos arts. 523 e 528, § 8º, do CPC, sob o fundamento de evitar tumulto processual.

Sustentam os agravantes, em síntese, a possibilidade jurídica de cumulação dos ritos executivos de prisão civil e penhora no mesmo cumprimento de sentença alimentar, defendendo inexistir prejuízo ao executado ou qualquer risco de confusão procedimental, motivo pelo qual postulam a reforma da decisão agravada para autorizar o regular prosseguimento da execução nos moldes inicialmente propostos.

Entretanto, razão não lhes assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico pátrio assegura mecanismos executivos específicos para a satisfação da obrigação alimentar, em razão da natureza especial do crédito perseguido.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil prevê, de um lado, a técnica coercitiva da prisão civil do devedor de alimentos, disciplinada no art. 528, §§ 3º a 7º, e, de outro, os meios executivos patrimoniais voltados à expropriação de bens e constrição de ativos financeiros, previstos no art. 528, § 8º, c/c art. 523 do CPC.

Dispõe o art. 528 do CPC:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

(...)

§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

(...)

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

§ 8º O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação.”

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que os ritos executivos possuem pressupostos, consequências jurídicas e procedimentos distintos, especialmente no que se refere: (i) à natureza coercitiva ou satisfativa da medida; (ii) à delimitação das parcelas executáveis pelo rito prisional; (iii) aos prazos de pagamento e impugnação; e (iv) às consequências processuais decorrentes do inadimplemento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da possibilidade de cumulação dos meios executivos da prisão civil e da expropriação patrimonial em um mesmo processo executivo. Todavia, tal possibilidade não possui caráter irrestrito ou automático.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou precisamente que a cumulação é admissível desde que inexistam prejuízos ao executado e tumulto processual no caso concreto. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE,

DESDE QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO DEVEDOR NEM OCORRA NENHUM TUMULTO PROCESSUAL IN CONCRETO
. 1. Diante da flexibilidade normativa adotada pelo CPC/2015 e do tratamento multifacetado e privilegiado dos alimentos, disponibilizou o legislador diversas medidas executivas em prol da efetividade da tutela desse direito fundamental. 2 . Cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua pretensão. A escolha de um ou de outro rito é opção que o sistema lhe confere numa densificação do princípio dispositivo e do princípio da disponibilidade, os quais regem a execução civil. 3. É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado) . 4. Traz-se, assim, adequação e efetividade à tutela jurisdicional, tendo sempre como norte a dignidade da pessoa do credor necessitado. No entanto, é recomendável que o credor especifique, em tópico próprio, a sua pretensão ritual em relação aos pedidos, devendo o mandado de citação/intimação prever as diferentes consequências de acordo com as diferentes prestações. A defesa do requerido, por sua vez, poderá ser ofertada em tópicos ou separadamente, com a justificação em relação às prestações atuais e com a impugnação ou os embargos a serem opostos às prestações pretéritas. 5. Na hipótese, o credor de alimentos estabeleceu expressamente a sua "escolha" acerca da cumulação de meios executivos, tendo delimitado de forma adequada os seus requerimentos. Por conseguinte, em princípio, é possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios/intimatórios se adequar a cada pleito executório. 6 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1930593 MG 2021/0096607-4, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Desse modo, o precedente invocado pelos agravantes não conduz automaticamente à reforma da decisão recorrida, pois a própria Corte Superior condiciona a cumulação à análise das circunstâncias concretas do processo.

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado singular apresentou fundamentação idônea e suficiente para justificar a necessidade de individualização do rito executivo escolhido pelos exequentes, especialmente diante do potencial risco de confusão procedimental decorrente da coexistência simultânea de medidas sujeitas a pressupostos distintos.

Tais fundamentos revelam-se juridicamente adequados e compatíveis com os poderes de direção processual conferidos ao magistrado pelo art. 139 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

[...].”

A atuação do Juízo de origem, portanto, não importou em negativa do direito de execução dos alimentos, tampouco em vedação absoluta à satisfação integral do crédito alimentar, limitando-se apenas à organização procedimental da demanda executiva, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da efetividade processual e da regular condução do feito.

Cumpre salientar, ainda, que a determinação de emenda da inicial não configura decisão teratológica, abusiva ou manifestamente ilegal apta a justificar a intervenção desta Instância Revisora. Ao contrário, trata-se de medida de natureza ordinatória e saneadora, voltada à adequada delimitação da pretensão executiva.

Também não se identifica qualquer prejuízo concreto e imediato aos agravantes, uma vez que permanece integralmente resguardada a possibilidade de promoverem a cobrança das parcelas alimentares pelos meios executivos legalmente cabíveis, inclusive mediante eventual ajuizamento autônomo para satisfação de créditos submetidos a rito diverso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RITOS DISTINTOS. FLAGRANTE TUMULTO PROCESSUAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Ainda que o título judicial exequendo e as partes sejam idênticas, a distinção dos procedimentos impossibilita a cumulação da execução de obrigação de fazer com a execução por quantia certa, ante entraves de ordem jurídico-processual. (TJ-PR 01216358720248160000 Reserva, Relator.: substituta renata estorilho baganha, Data de Julgamento: 12/05/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2025)

Logo, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, sobretudo porque a cumulação dos ritos, embora admitida em determinadas hipóteses, exige cautela e análise concreta acerca da viabilidade procedimental da medida, circunstância que, na hipótese dos autos, foi adequadamente examinada pelo Juízo singular.

Assim, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade, abuso de poder ou
error in procedendo
na decisão recorrida, impõe-se a manutenção integral do
decisum
.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026